Tribunal: TJMT
Processo: 0014923-52.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014923-52.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPTU. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação reconhecendo a responsabilidade do embargante/executado pelo pagamento do IPTU dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, relativamente a imóvel cuja arrematação judicial foi posteriormente anulada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da arrematação do imóvel exonera o recorrente do pagamento do IPTU incidente nos exercícios em que deteve a posse e o domínio do bem.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel em 1o de janeiro de cada exercício, nos termos do art. 34 do CTN e do art. 10 do Código Tributário Municipal de Várzea Grande.

4. A posterior anulação da arrematação não afasta a responsabilidade tributária correspondente ao período em que o recorrente exerceu a posse do imóvel

5. As obrigações de natureza tributária possuem regime jurídico próprio, regido por normas específicas.

6. Inexistem fundamentos novos capazes de infirmar os termos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A anulação da arrematação judicial não afasta a responsabilidade do arrematante pelo pagamento do IPTU relativo aos exercícios em que exerceu a posse e o domínio do imóvel, em conformidade com os artigos 34 do CTN e 12 do Código Tributário Municipal de Várzea Grande."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III; CTN, art. 34; Código Civil, art. 182; Código Tributário Municipal de Várzea Grande, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1566893/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 14.06.2022, DJe 15.08.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 254162175), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, que, nos autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0014923-52.2017.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou procedente os embargos à execução, nos seguintes termos (ID. 238984151):

“Visto,

Trata-se de Embargos a Execução Fiscal opostos pelo Banco do Brasil SA, em desfavor do Município de Várzea Grande em razão da execução fiscal no 0026204-44.2013.8.11.0002.

A parte embargante alega, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, afirmando não ser proprietária do imóvel que deu origem ao Executivo Fiscal e que só passou a locar o imóvel em 01/06/2012, não sendo responsável pelo pagamento do valor ora executado.

O embargado, por sua vez, afirmou que não restou comprovado que o executado não é proprietário ou possuidor do imóvel no 120202, haja vista a juntada da matrícula de imóvel alheio à execução fiscal (id. 63005685, fls. 36/45), apontando para a higidez da CDA e o ônus da prova do embargante.

No id. 63005685, fls. 55/56, o embargante carreou com a manifestação cópia de decisão que declarou nula a arrematação levada a efeito em 1813/1999, bem como informações da própria Prefeitura Municipal, onde se verifica que o imóvel no 120202, pertence a terceiros.

Pelo id. 63005685, fls. 107, o embargado requereu a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias justamente em relação à dívida do imóvel no 120202.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido.

O embargante sustenta a sua ilegitimidade passiva do débito tributário descrito na CDA: no “578/2013,” arguindo que o imóvel não lhe pertence, e que passou a aluga-lo somente em 2012, não cabendo a cobrança por tributos anteriores.

A Fazenda Pública Municipal, instada a manifestar, apontou para a presunção de liquidez e certeza da CDA, além de afirmar ser ônus do embargante a comprovação de ausência de responsabilidade sobre o tributo cobrado.

Não obstante as alegações do embargado, verifica-se que o imóvel pertence a Clóvis Sguarezi e Cia Ltda. e não ao embargante, conforme documentação acostada no id. 63005685, fls. 56/105.

Instada manifestar, o embargado solicitou prazo de 180 (cento e oitenta) dias a fim de verificar a situação do referido imóvel (id. 63005685, fls. 107).

Malgrado desarrazoado o prazo, sobretudo porque pugnado pelo embargado, foi deferido, e mesmo assim a Fazenda Pública Municipal deixou decorrer sem qualquer manifestação (id. 63005685, fls. 108).

O IPTU é imposto direto, com fato gerador periódico, cuja constituição definitiva se opera mediante lançamento anual automático no dia 1o de janeiro de cada ano. Seu lançamento é direto, pois é cadastral, e os avisos de lançamento já vêm com a base de cálculo calculada, assim como o imposto a pagar. Em caso de inadimplemento, ocorrem lançamentos “ex officio”.

Conforme dita o art. 34 do CTN, contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Vale destacar que a
presunção de certeza e liquidez da dívida ativa é relativa
, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a que aproveite (LEF, artigo 3o, parágrafo único).

Assim, pode-se concluir que o embargante / executado cumpriu o ônus que lhe competia, comprovando documentalmente que não é contribuinte do IPTU do imóvel descrito na CDA, por não se enquadrar como proprietário à época do fato gerador do tributo.

Consigno que instada a manifestar, a Fazenda Pública Municipal não desconstituiu o documento apresentado pela excipiente, tampouco apresentou qualquer outro documento que afastasse os argumentos iniciais.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os embargos a execução fiscal, nos moldes do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução fiscal, embasada na CDA no 578/2013.

CONDENO o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Com o trânsito em julgado, TRANSLADE-SE cópia desta sentença aos autos da execução fiscal, bem como intime-se a parte exequente / embargada.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento dos autos para a execução dos honorários sucumbenciais.

P.I.C.

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que a parte apelada é legitima.

Afirma que, “Conforme a matricula n° 25.308, exatamente no R-16:25.308 – 24 de fevereiro de 1999, consta que na data de 23 de novembro de 1998 foi expedida a carta de arrematação, onde o recorrido arrematou o imóvel”.

Esclarece que “(...)
o ajuizamento do executivo fiscal se deu diretamente EM FACE DO LEGITIMO RESPONSÁVEL
, conforme observa-se nos dados da Certidão de Dívida Ativa n° 578/2013(...)”.

Narra que, “(...)o Executivo Fiscal n° 0026204-44.2013.8.11.0002, foi proposto em
10 de dezembro de 2013
, visando cobrança do crédito de IPTU do Imóvel de inscrição reduzida n° 1202202 – Exercícios Financeiros dos anos de 2008, 2009 e 2010, exatamente quando o Banco
recorrido exercia a posse e propriedade do referido imóvel no momento do fato gerador
.
Portanto, o ajuizamento do Executivo Fiscal foi corretamente proposto em face do legitimo possuidor/proprietário à época do fato gerador do tributo. Não havendo, portanto, se falar em ilegitimidade do banco recorrido
”.

Aduz ainda a necessidade de reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios arbitrados.

Com base no exposto, “(...)roga-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso de APELAÇÃO, recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, porquanto é tempestivo e atende aos requisitos legais, e, no mérito, seja-lhe dado PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença atacada, determinando-se assim o prosseguimento da Execução Fiscal, bem como afastando a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios”.

Em contrarrazões, a parte apelada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 238984155)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, que, nos autos de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0014923-52.2017.8.11.0002, cujo trâmite ocorre na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, julgou procedente os embargos à execução.

Verifica-se do contexto fático-processual, que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ajuizou, em
10.12.2013,

a ação de execução fiscal n.o 0026204-44.2013.8.11.0002, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na
CDA n.o 578/2013
, cujo valor total alcançava
R$ 75.845,56(setenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Em 10.11.2016, a parte executada distribuiu estes embargos à execução, arguindo a ilegitimidade passiva.

O ente municipal, apresentou impugnação (ID. 238983744 – p. 36/45), afirmando que a matrícula juntada pela parte embargante não correspondia ao imóvel descrito na CDA.

Em manifestação, o BANCO DO BRASIL S.A., pede prazo para verificação da existência de imóvel em seu nome, e, após junta outra matrícula (ID. 238983744 – p. 66/105).

Ato seguinte o município requer a suspensão do processo (ID. 238983744 - p. 107), sendo que após apresenta manifestação (ID. 238983745 – p. 16/18).

Sobreveio, então, a sentença em 12.07.2024 (ID. 238984151), a qual, julgou procedente os embargos à execução.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Inicialmente, não há que se falar de preclusão no presente caso, uma vez que após o pedido de suspensão do processo, o ente municipal se manifestou no ID. 238983745 – p. 16/18, informando que a parte apelada é a responsável pelo pagamento do imposto.

Acerca do fato gerador do IPTU, o artigo 32, do CTN, dispõe que: “O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Ademais, prevê que o contribuinte “é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (art. 34, do CTN).

No presente caso, o crédito tributário executado é referente aos anos de 2008, 2009 e 2010, além disso é fato incontroverso nos autos que ocorreu a arrematação do imóvel e após houve o cancelamento.

Dessa forma, tem-se que de 1999 (data da averbação da arrematação) à 2015 (data do cancelamento da arrematação), o BANCO DO BRASIL S.A., figurou como arrematante e/ou adquirente do imóvel.

Além disso, enquanto o registro na matrícula do imóvel não for desconstituído, o adquirente permanece como dono.

Isso é o que prevê o artigo 1.245, § 2o, do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Sendo assim, considerando que os débitos executados são referentes ao período em que a parte apelada era quem constava na escritura como arrematante e/ou adquirente, não há que se falar em ilegitimidade.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL OBJETO DE PENHORA E ARREMATAÇÃO JUDICIAL, POSTERIORMENTE CANCELADAS. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ARREMATANTE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA RELATIVA AOS EXERCÍCIOS EM QUE O EXECUTADO ERA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO EXECUTADO, SOMENTE PARA OS EXERCÍCIOS DE 2012 A 2015. (TJ-SC - APL: 03083699020168240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0308369-90.2016.8.24.0005, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reformar a sentença recorrida, e, consequentemente, afastar a condenação em honorários advocatícios.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que o imóvel foi arrematado e posteriormente a referida arrematação foi cancelada, assim o negócio jurídico que ensejou a transferência de propriedade, e consequentemente a cobrança do IPTU, não se aperfeiçoou em caráter definitivo.

Aduz que,
“(...)no presente caso, conforme exaustivamente debatido, o negócio jurídico que ensejou a transferência da propriedade ao agravante foi anulado –
arrematação do imóvel
– de modo que as obrigações relativas ao bem retornam ao anterior proprietário, consoante dispõe o art. 182, do Código Civil”.

Assim,
“(...)ausência o fato gerador diante do cancelamento da arrematação, não há que se falar na cobrança de IPTU em face do ora agravante”.

Ao final:

“a) O provimento do presente recurso para, em sede de juízo de retratação negar provimento ao recurso de apelação aviado pelo agravado;

b) Sucessivamente, seja o presente recurso levado a julgamento para a egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desse E. Tribunal de Justiça, à qual, desde logo requer seja acolhido para negar provimento ao recurso de apelação aviado pelo agravado, mantendo-se incólume a r. sentença monocrática em todos os seus termos, com a condenação do agravado nas custas processuais e honorários recursais (artigo 85, §11, do CPC)”.

Em contrarrazões, a parte alega que a execução fiscal foi proposta em face do possuidor/proprietário do imóvel à época, não havendo assim ilegitimidade, motivo pelo qual pede o desprovimento do recurso (ID. 272387384).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 254162175), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia dos autos versa sobre a obrigação do Banco do Brasil S.A. quanto ao pagamento de IPTU referente aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, relativamente ao imóvel de inscrição no 120202, situado no Município de Várzea Grande.

O agravante sustenta que, em razão da anulação da arrematação do imóvel em 2015 — cuja origem remonta ao ano de 1999 —, não subsistiria sua responsabilidade pelo pagamento do tributo, sob o argumento de que, nos termos do artigo 182 do Código Civil, as partes deveriam ser restituídas ao estado anterior.

Contudo, o argumento não merece prosperar.

O IPTU é tributo de competência municipal que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, tendo como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, por natureza ou por acessão física.

O artigo 34, do Código Tributário Nacional define como contribuinte:

“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o possuidor deve ter
animus domini
, cabendo à legislação municipal estabelecer sobre quem recairá a sujeição passiva. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL SUBMETIDO AO USUFRUTO. PROPRIETÁRIO . SUJEIÇÃO PASSIVA. RECONHECIMENTO.

1. Com o julgamento pela Primeira Seção desta Corte Superior dos Recursos Especiais 1 .111.202/SP e 1.110.551/SP pela sistemática dos repetitivos, assentou-se a orientação jurisprudencial segundo a qual o art . 34 do CTN elenca como contribuintes do IPTU tanto o proprietário quanto o detentor de domínio útil e o possuidor da coisa, este desde que tenha animus domini, cabendo à lei local de regência eleger sobre quem irá recair a sujeição passiva do imposto no âmbito daquela municipalidade.

2. Aplicando esse entendimento à espécie, no caso de imóvel gravado com usufruto, tanto o proprietário, que remanesce com o domínio indireto, quanto o usufrutuário, que exerce a posse direta e detém o domínio útil, são contribuintes do IPTU, podendo a lei municipal disciplinar a sujeição passiva de qualquer um deles ou, ainda, de ambos.

3 . Hipótese em que o proprietário também pode ser contribuinte do IPTU incidente sobre o imóvel objeto de usufruto. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1566893 SP 2019/0243465-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)”

No mesmo sentido, dispõe o artigo 12 do Código Tributário do Município de Várzea Grande:

“
Art. 12 - Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel.

§ 1o - Conhecido o proprietário, a ele dar-se-á preferência na condição de sujeito passivo.

§ 2o - Tratando-se de imóvel foreiro o sujeito passivo será o titular do domínio útil.

§ 3o - Na impossibilidade de eleição do proprietário ou do titular do domínio, devido ao fato de ser imune ao imposto ou dele estar isento, ser desconhecido ou não localizado, será considerado sujeito passivo aquele que estiver na posse do imóvel, seja cessionário, posseiro ou ocupante a qualquer título.

§ 4o - O promitente comprador imitido na posse, os titulares de direitos reais sobre imóvel alheio ou fideicomissionário serão considerados sujeitos passivos da obrigação tributária.

§ 5o - Para todos os efeitos legais, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto em 1o de janeiro de cada ano”.

Fica evidente na legislação municipal que, além do proprietário, o ocupante, a qualquer título, também é responsável pelo pagamento do tributo.

No caso concreto, verifica-se que o agravante era não apenas o proprietário do imóvel nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, como também o ocupante do bem. Assim, embora a arrematação tenha sido anulada e as partes tenham sido restituídas ao estado anterior, o fato é que o agravante estava na posse do imóvel no momento da ocorrência dos fatos geradores.

Portanto, não se aplica ao presente caso o disposto no artigo 182 do Código Civil, uma vez que as obrigações de natureza tributária seguem regime jurídico próprio, regido por normas específicas, conforme estabelece o artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, que confere competência à lei complementar para tratar de normas gerais em matéria tributária.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025